Tribunal: TJMT
Processo: 1019988-54.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1019988-54.2018.8.11.0041
RECORRENTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RECORRIDO: DANIELLE QUEIROZ DOURADINHO MENEZES
Vistos, etc.
O Departamento Judiciário Auxiliar certificou que o recurso extraordinário foi recebido sem recolhimento das custas judiciais, tendo em vista que houve falha na digitação da Guia de Recolhimento da União – GRU no ponto “número do processo na origem” que não se refere aos autos originários (ID 96117952).
Ante o exposto, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, sanar o equívoco apontado, nos termos do art. 1.007, § 7o do CPC, sob pena de deserção, ou ainda, caso de não tenha sido efetivado o pagamento até a data da interposição, no mesmo prazo e sob a mesma pena, providencie o recolhimento em dobro.
Decorrido o prazo e havendo manifestação da parte recorrente, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar o efetivo pagamento.
Após, intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça